Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600098-40.2020.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANTONIO JURANDI TEIXEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: ANTONIO JURANDI TEIXEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600098-40.2020.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/11/2020
Processo referência: 0600098-40.2020.6.16.0111
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600098-40.2020.6.16.0111, (DRAP nº 0600090-63.2020.6.16.0111), que indeferiu o pedido de registro
de candidatura de Antonio Jurandi Teixeira para concorrer ao cargo de Vereador do Município de
Imbaú/PR. (indeferimento ao Registro de Candidatura de Antonio Jurandi Teixeira, para concorrer
ao cargo de Vereador, sob o número 17380, pelo Partido Social Liberal (17 - PSL), no Município de
Imbaú, pois no caso em questão, o requerente não obteve certidão de quitação eleitoral
considerando que foram julgadas não prestadas suas contas referentes à campanha eleitoral das
eleições municipais de 2016, em que formulou requerimento de registro de candidatura ao cargo de
Vereador. A certidão de ID 25236539 indica a apresentação da prestação de contas extemporânea,
em 12/07/2018, conforme autos nº 89-98.2018.6.16.0111. Tal, porém, não é suficiente para sanar a
irregularidade apontada, considerando que nos termos da já citada Resolução nº 23.607/2020, art.
80, inciso I, a não apresentação oportuna das contas de campanha enseja o impedimento da
obtenção de quitação eleitoral até o fim da respectiva legislatura, que no caso se encerra neste ano
de 2020. Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO JURANDI TEIXEIRA (RECORRENTE)
MARCOS TEIXEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
FLAVIO FLORES JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21175
116
27/11/2020 17:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.424

RECURSO ELEITORAL 0600098-40.2020.6.16.0111 – Imbaú – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ANTONIO JURANDI TEIXEIRA
- OAB/PR3035100A
ADVOGADO: MARCOS TEIXEIRA CARNEIRO
- OAB/PR5424800A
ADVOGADO: FLAVIO FLORES JUNIOR
RECORRIDO: JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
VEREADOR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO DE REGISTRABILIDADE.
CERTIDÃO
DE
QUITAÇÃO
ELEITORAL.
CONTAS
JULGADAS
COMO
NÃO
PRESTADAS
NAS
ELEIÇÕES DE 2016. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DAS
CONTAS.
REGULARIZAÇÃO, TÃO SOMENTE, DA
INADIMPLÊNCIA. INDEFERIMENTO DO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regular prestação de contas à
é obrigação
JUSTIÇA ELEITORAL
imposta a todos os que participam da
campanha, como única forma de
conferir transparência à movimentação
dos recursos e de possibilitar o
controle externo incumbido à essa
Justiça Especializada.
2. A omissão na prestação de contas
referente ao pleito de 2016 – e a
correspondente
decisão
que
a
reconheceu – enseja ao candidato
Num. 21175116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:41:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717413179300000020528292
Número do documento: 20112717413179300000020528292

omisso a suspensão da quitação
eleitoral pelo período do mandato
disputado, ou seja, até 31 de dezembro
de 2020 e, para além dessa data, até
que as contas sejam apresentadas.
3. A apresentação das contas de
campanha após o trânsito em julgado
da decisão que as julgou como não
prestadas não afasta a ausência da
condição de registrabilidade referente
à certidão de quitação eleitoral, pois a
regularização
da
inadimplência
somente será considerada no final da
legislatura.
4. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por
para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições de 2020.
ANTONIO JURANDI TEIXEIRA
Na sentença de id. 18743166, o JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL - TELÊMACO
indeferiu o pedido de registro de candidatura, sob fundamento de que o requerente
BORBA
não está quite com a
, pela não apresentação de contas de campanha
JUSTIÇA ELEITORAL
eleitoral de 2016.
Em face da sentença proferida, o requerente interpôs este recurso eleitoral (id.
18743316), sustentando, em síntese, que as contas foram prestadas, ainda que
extemporaneamente. Ao final, pugna pelo provimento do recurso eleitoral.
A
opina pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso (id. 20455716).
É o relatório.
VOTO
II.i. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
pelo que deve ser conhecido.
Num. 21175116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:41:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717413179300000020528292
Número do documento: 20112717413179300000020528292

II.ii. O objeto do presente recurso cinge-se no indeferimento do registro de
candidatura, fundado na ausência de condição de elegibilidade, consubstanciada na falta de
quitação eleitoral por ausência de prestação de contas referentes ao pleito de 2016.
A apresentação de certidão de quitação eleitoral é condição de registrabilidade,
devendo o requerimento de registro de candidatura (RRC) estar instruído com esse
documento, conforme art. 11, § 1º, VI da Lei nº 9.504/1997:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes
documentos:
(...)
VI -
;
certidão de quitação eleitoral
(...)
Na espécie, a recorrente teve as contas referentes ao pleito de 2016 julgadas
como não prestadas nos autos de PC nº 1-94.2017.6.16.0111, como se observa:
A prestação de contas dos candidatos nas eleições deve observar o disposto
na Lei nº 9.504/97 e, em relação à campanha do ano de 2016, a Resolução
do Tribunal Superior Eleitoral nº 23.4563/2015.
Com efeito, cabe à Justiça Eleitoral a fiscalização das contas dos partidos
políticos, dos candidatos e das despesas eleitorais, as quais devem refletir a
real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados, nos
termos do art. 43 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
No presente caso, o candidato não apresentou as contas finais, constante
determina o art. 45 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Dessa forma, considerando que as contas finais prescindem de ser instruídas
com documentos comprobatórios das arrecadações, doações e gastos,
prejudicada a análise da regularidade em relação ao candidato.
Ante o exposto, acolho o parecer do ilustre Representante do Ministério
Público Eleitoral e julgo NÃO PRESTADAS as contas do candidato a
vereador Antonio Jurandi Teixeira, referente à eleição municipal de 2.016
, nos termos do artigo 30, inciso IV da Lei nº 9.504/97.
Consigno que a não prestação acarreta impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral, até o final da legislatura para a qual concorreu, persistindo
os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das
contas (art. 73, inciso I da Res. TSE 23.463/15).
Posteriormente, em 10/07/2018, a recorrente apresentou Petição de
Regularização das contas eleitorais, autuada sob o nº 89-98.2018.6.16.0111 perante o JUÍZO
.
DA 111ª ZONA ELEITORAL
Num. 21175116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:41:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717413179300000020528292
Número do documento: 20112717413179300000020528292

1.
2.
3.
A regular prestação de contas à
é obrigação imposta a
JUSTIÇA ELEITORAL
todos os que participam da campanha, como única forma de conferir transparência à
movimentação dos recursos e de possibilitar o controle externo incumbido à essa Justiça
Especializada.
De conseguinte, a omissão da prestação de contas referente ao pleito de 2016 –
e a correspondente decisão que a reconheceu – enseja ao candidato omisso a suspensão da
quitação eleitoral pelo período do mandato disputado, ou seja,
e,
até 31 de dezembro de 2020
para além dessa data, até que as contas sejam apresentadas, conforme art. 73, I da Res.-TSE
23.463/2015:
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas;
[...]
Nesse sentido, é imperioso destacar que a nova documentação apresentada pelo
recorrente (Pet nº 89-98.2018.6.16.0111) tem apenas o condão de regularizar a inadimplência
com relação à prestação de contas (PC nº 1-94.2017.6.16.0111), não ensejando novo
julgamento destas. Com efeito, as contas apresentadas extemporaneamente, após o trânsito
em julgado da sentença que julgou as contas como não prestadas, conforme ocorreu no caso
em tela, fazem cessar o efeito da decisão, mas somente após finalizada a legislatura.
Nesse sentido é o entendimento do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL:
Súmula nº 42-TSE: A decisão que julga não prestadas as contas de
campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral
durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos,
após esse período, até a efetiva apresentação das contas.

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM. RECURSO
ESPECIAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. TRÂNSITO EM
JULGADO. IMPEDIMENTO DE OBTER QUITAÇÃO ELEITORAL DURANTE
O CURSO DO MANDADO PARA O QUAL. CONCORREU O REQUERENTE.
ENUNCADOS SUMULARES 26, 28 E 30 DO TSE. INCIDÊNCIA.
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso eleitoral, a fim de
reformar a sentença, tão somente para fins de regularização da situação do
agravante no cadastro eleitoral ao término da legislatura que se encerrará no
ano de 2020, nos termos do art. 73, da Res.-TSE 23.463, tendo em vista que
as suas contas de campanha foram julgadas como não prestadas, por
decisão judicial transitada em julgado.
O agravante não apresentou argumentos aptos a infirmar a decisão
agravada, o que atrai a incidência da Súmula 26/TSE.
A alegada ofensa ao art. 14 da Constituição da República, por restrição aos
direitos políticos do agravante em decorrência do impedimento de obter
Num. 21175116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:41:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717413179300000020528292
Número do documento: 20112717413179300000020528292

4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
quitação eleitoral, não pode ser examinada nesta instância especial, pois
carece do devido prequestionamento, nos termos do enunciado sumular 72
deste Tribunal Superior.
De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não
houve desacerto na decisão regional ao assentar que o agravante está
impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o término do
mandato ao qual concorreu, assim como que a apresentação das
contas de campanha, após o trânsito em julgado da decisão que as
julgou não prestadas, não permite a realização de exame de
documentação contábil apresentada posteriormente.
O dever de prestar contas tem como finalidade resguardar a efetividade da
norma, permitindo a fiscalização da movimentação financeira de campanha,
a fim de preservar a isonomia e a legitimidade do pleito.
[...]
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Ac. de 12.12.2019 no AgR-AI nº 1937, rel. Min. Sérgio Banhos)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. QUITAÇÃO ELEITORAL.
AUSÊNCIA. CONTAS DE CAMPANHA NÃO PRESTADAS.
A conclusão do Tribunal Regional Eleitoral, ao manter o indeferimento
do registro do candidato, está em consonância com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que a apresentação das
contas de campanha após o trânsito em julgado da decisão que as
julgou não prestadas não afasta a ausência da condição de
elegibilidade referente à quitação eleitoral, pois a apresentação
somente será considerada no final da legislatura, para a regularização
do cadastro eleitoral.
A Súmula 42 do Tribunal Superior Eleitoral dispõe que "a decisão que
julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao
qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a
efetiva apresentação das contas"
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-REspe 459-96, rei. Mm. Henrique Neves da Silva, PSESS em
18.10.2016)
Esta Corte também já se manifestou da mesma forma, como se vê do seguinte
julgado:
ELEIÇÕES 2016 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA (RRC) – CARGO DE PREFEITO - INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE - QUITAÇÃO ELEITORAL –
CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS NAS ELEIÇÕES 2012 –
APRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE – REGULARIZAÇÃO APÓS
TÉRMINO DA LEGISLATURA - RESOLUÇÃO Nº 23.476/2012 -
DESPROVIMENTO.
1. A apresentação extemporânea das contas de campanha, após a decisão
que as julgou não prestadas, não afasta a ausência da condição de
elegibilidade referente à quitação eleitoral, pois a apresentação somente será
Num. 21175116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:41:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717413179300000020528292
Número do documento: 20112717413179300000020528292

considerada para fins de regularização do cadastro eleitoral ao final da
legislatura à qual o candidato concorreu, conforme disciplinado pelo TSE.
Precedente: Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 27376,
Acórdão de 23/09/2014, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/9/2014.
2. As contas prestadas extemporaneamente cessam o efeito da decisão,
mas somente após finalizada a legislatura e não serão objeto de novo
julgamento, nos termos do §2º, do art. 51, da Resolução TSE nº
23.376/2012 (que regia as eleições 2012).
Recurso desprovido.
(Acórdão n.º 51.084, RE nº 189-63.2016.6.16.0001, j. em 14.09.2016)
No caso em análise, o recorrente não tem quitação eleitoral para as eleições de
2020, sendo o indeferimento de seu RRC medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de ANTONIO JURANDI
, para as eleições 2020.
TEIXEIRA
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600098-40.2020.6.16.0111 - Imbaú - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ANTONIO JURANDI TEIXEIRA - Advogados
do(a) RECORRENTE: MARCOS TEIXEIRA CARNEIRO - PR3035100A, FLAVIO FLORES JUNIOR
-
P R 5 4 2 4 8 0 0 A
- RECORRIDO: JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.11.2020.
Num. 21175116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/11/2020 17:41:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717413179300000020528292
Número do documento: 20112717413179300000020528292